Tribunal: TJDFT
Processo: 0721617-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721617-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIA DE MELO PINTO D E S P A C H O Intime-se a instituição bancária apelante sobre o não conhecimento do pedido subsidiário de declaração de culpa conjugada em razão de inovação recursal, bem como das alegações a respeito da inversão do ônus da prova em razão de preclusão da matéria. Na oportunidade, deve o apelante esclarecer a respeito do pedido preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não foi objeto do recurso, sob pena de não conhecimento. Intime-se também a apelada a respeito do não conhecimento do pedido de reforma da sentença quanto aos danos morais, tendo em vista a inadequação da via eleita. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator